Tribunal: TJMT
Processo: 1025373-38.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1025373-38.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), VINICIUS YURI DE SOUZA - CPF: 809.240.342-20 (PACIENTE), SUEIMAR ADRIANA DA SILVA - CPF: 900.820.521-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JESUINO DA GAMA DA COSTA - CPF: 835.067.641-87 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO FERREIRA LIMA - CPF: 019.367.921-33 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSINEIA FRANKLIN DE FREITAS - CPF: 014.883.511-20 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO QUEIROZ RODRIGUES - CPF: 023.275.421-70 (ADVOGADO), VINICIUS YURI DE SOUZA - CPF: 809.240.342-20 (PACIENTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), GUSTAVO QUEIROZ RODRIGUES - CPF: 023.275.421-70 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS –PRISÃO PREVENTIVA – ILEGALIDADE DA PRISÃO DE OFÍCIO, DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, PREDICADOS PESSOAIS,
SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – LIBERDADE PROVISÓRIA – REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL – AUTUAÇÃO “EX OFFICIO” DESCARACTERIZADA – ARESTO DO STJ – CONTRADITÓRIO PRÉVIO – CARÁTER DE URGÊNCIA – NÃO APLICÁVEL – ARESTO DO STJ - CONSTRIÇÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – QUANTIDADE, DIVERSIDADE, NATUREZA MAIS NOCIVA. APETRECHOS E DINHEIRO EM ESPÉCIE - FUNDAMENTAÇÃO IDONEA – ARESTOS DO STJ E ENUNCIADO CRIMINAL 25 DO TJMT –
PREDICADOS PESSOAIS NÃO AUTORIZAM, POR SI SÓ A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR - POSIÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ - ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT
-
MEDIDAS CAUTELARES – INSUFICIENTES – ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO – CINCO AGENTES – INTERROMPER A ATUAÇÃO DOS INTEGRANTES – ARESTO DO STF E STJ - RISCO DAS ATIVIDADES SEREM RETOMADAS - ARESTO DO STJ – ORDEM DENEGADA

Se a autoridade policial representou

pela conversão da prisão em flagrante em preventiva, esta descaracterizado a
“atuação ex officio”
do Juízo singular (STJ, HC 626445).

O contraditório prévio não se aplica, em regra, aos casos de constrição cautelar, se preenchidos os requisitos/pressupostos e demonstrada insuficiência/inadequação das medidas cautelares diversas, “
em consequência do seu caráter de urgência
” (STJ, HC 555.593/RS).

A quantidade de porções individuais, diversidade das drogas apreendidas, a natureza mais nociva da pasta-base de cocaína, os apetrechos e o dinheiro em espécie autorizam o decreto preventivo, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (STJ, HC 539022/MG; STJ, AgRg no HC 554316/RO).

“A [...] quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”
(TJMT, Enunciado Criminal 25)

O
s predicados pessoais [primariedade e endereço certo], não ensejam, por si só, a revogação da custódia provisória (STJ, RHC nº 107.968/PR), sobretudo em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública.

As medidas cautelares afiguram-se inadequadas/insuficientes para garantia da ordem pública, diante da necessidade de diminuir ou interromper a atuação dos integrantes da associação criminosa (STF, HC 183187/RO; STJ, AgRg no HC 560.018/RN)
, “pois há sérios riscos das atividades ilícitas serem retomadas com a soltura”
(STJ, AgRg no HC 615.038/SP,).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1025373-38.2020.8.11.0000 - COMARCA DE
BARRA DO BUGRES

IMPETRANTE(S): DR. GUSTAVO QUEIROZ RODRIGUES

PACIENTE(S): VINICIUS YURI DE SOUZA

R E L A T Ó R I O

Habeas Corpus
impetrado em favor de VINICIUS YURI DE SOUZA contra ato comissivo do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres, no incidente processual (N. U 1002041-18.2020.8.11.0008), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico e associação ao tráfico de drogas– art. 33,
caput,
e art. 35
,
todos da Lei 11.343/2003 – (www.pje.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) seria ilegal a prisão decretada de ofício e sem contraditório prévio das partes; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar;3) o paciente é primário, estudante universitário e possui endereço certo; 4) as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada a liberdade provisória ao paciente (ID 68244471), com documentos (ID’s 68244472/68244475).

O pedido liminar foi indeferido (ID 68785458).

O Juízo singular prestou informações (ID 69374490).

A i. 3ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão da ordem, em parecer assim sintetizado
:

“Paciente preso preventivamente pela suposta infração ao artigo 33, caput, e art. 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/2003 – Inconformismo – Impetração de habeas corpus sustentando ilegalidade da prisão preventiva, pois o magistrado converteu a prisão em flagrante em preventiva sem ouvir o Ministério Público, o que é vedado diante da alteração sofrida no art. 311 do CPP com o pacote anticrime. Após, aduz fundamentação inidônea da decisão que decretou a prisão cautelar do paciente, bem como inexistência dos pressupostos e fundamentos autorizadores da medida constritiva excepcional. Por fim, argui a possibilidade de se aplicar medidas cautelares diversas da prisão, ante aos predicados pessoais favoráveis – Liminar indeferida – Alegações insubsistentes – O art. 310 do CPP dispõe que após receber o auto de prisão em flagrante o juiz deve promover audiência de custódia, na qual poderá relaxar a prisão ilegal ou converter a prisão em flagrante em preventiva ou conceder a liberdade provisória – Não há necessidade de oitiva do Parquet – Neste período de pandemia do COVID-19 as audiências de custódia estão suspensas, conforme Recomendação nº 62 do CNJ e Portaria-Conjunta nº 247 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso – Delegado requereu a conversão da prisão em flagrante em preventiva – Prova da materialidade e indícios razoáveis das autorias delitivas – Necessidade de se garantir a ordem pública, tendo em conta a gravidade em concreta do delito – Insuficiente e inadequada a adoção de outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP – Atributos pessoais favoráveis que não inviabilizam a prisão cautelar se presentes seus requisitos autorizadores (CPP, art. 312) – Constrangimento ilegal não caracterizado – Pela denegação do writ .”
(

João Batista De Almeida, procurador de Justiça - ID 69596497)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 26.11.2020, o Juízo singular converteu o flagrante em prisão preventiva, a requerimento da autoridade policial, mediante a seguinte fundamentação:

“5. Especificamente quanto às circunstâncias autorizadoras da prisão cautelar prevista no art. 312, do CPP, tenho que está presente, no caso, por conveniência da instrução criminal, bem como para assegurar a aplicação da lei penal e para garantia da ordem pública, haja vista que os indiciados praticaram supostamente o fato delituoso tipificado no art. 33, caput, e § 1º, inc. II, e art. 35, caput, todos da Lei 11.343/2006.

6. Ademais, as testemunhas IPC Anderson Antônio da Silva e IPC Augusto Renato Magri Arantes, declararam, em síntese, perante a d. autoridade policial, que receberam denúncias informando que em determinada residência estaria ocorrendo o comércio de entorpecentes pela suspeita Rosineia Franklin De Freitas, faccionada ao Comando vermelho, em razão desses fatos passaram a monitorar o local. De forma, que vislumbraram os indiciados Tiago Ferreira Lima e Vinicius Yuri de Souza estacionarem em frente a aludida residência e receberem algo da flagranteadaRosineia, saindo rapidamente do local monitorado. E, em persecução aos autuados, lograram êxito em aborda-los ao chegarem em outra residência, realizando revista pessoal encontraram 01 (uma) porção média de pasta base de cocaína, ao inquiri-los, o indagado Tiago confessou ter adquirido a droga com a suspeita Rosineia, afirmando que pagaria o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais). Retornando a residência monitorada, verificaram que, devido a atividade policial, a flagranteada descartara 03 (três) porções de basta base de cocaína , posteriormente identificadas. Ao realizarem busca, in loco, na residência monitorada, verificaram que além da suspeita Rosineia, residiam os indiciados Sueimar Adriana da Silva e Jesuíno da Gama Costa, em diligencias pela aludida residência, encontraram 01 (uma) balança de precisão, 03 (três) porções cocaína armazenada em saco zip, 04 (quatro) porções de pasta base de cocaína, 17 (dezessete) porções de pasta base de cocaína prontas para a venda, enroladas em uma meia, assim como o valor de R$ 2.468,75 (dois mil quatrocentos e sessenta e oito e setenta e cinco centavos). Declaram ainda, que diante das informações prestadas pelo autuado Tiago, localizaram na residência deste 01 (uma) porção de pasta base de cocaína, 03 (três) pedaços de selos da droga LSD, 01 (uma) balança de precisão, 08 (oito) pés de maconha, bem como a quantia de R$ 100,00 (cem reais) e, ainda, em diligencias na residência do indiciado Vinícius encontraram 01 (uma) balança de precisão, 01 (um) pé de maconha e 01 (um) rolo de plástico filme, comumente usado para o embalo de entorpecentes.

[....] 8. A presença dos fundamentos do artigo 312, do Código de Processo Penal, para a manutenção da detenção cautelar impugnada, mantém-se evidente nos autos, para garantia da ordem pública e resguardo da aplicação da lei penal, levando-se em conta a considerável quantidade da droga apreendida com os indiciados, conforme os depoimentos testemunhais colhidos em sede de inquérito policial, havendo fortes indícios de ativa participação dos acusados no delito de tráfico de entorpecentes (art. 33 da Lei n. 11.343/2006). 9. Some-se a isso, o fato de ter sido apreendido vários objetos em posse dos indiciados, que possivelmente podem ter sido obtidos do comércio ilegal de entorpecentes

[...] 14. Ante o exposto, HOMOLOGO o presente auto de prisão em flagrante, bem como defiro a representação formulada pela autoridade policial (Id. n° 44385210), posto que, CONVERTO a prisão em flagrante de delito em prisão preventiva dos indiciados Rosinéia Franklin de Freitas , Jesuino da Gama da Costa , Sueimar Adriana da Silva , Tiago Ferreira Lima e Vinicius Yuri de Souza, já qualificados nos autos, nos termos do artigo 312 e 310, II da lei 12.403/2011 que deu nova redação ao Código de Processo Penal, para garantir a aplicação da lei penal e a ordem pública..”
(AromOlimpio Pereira, juiz de Direito –
www.pje.tjmt.jus.br
).

Pois bem.

A autoridade policial, após relatar o fato criminoso, representou
“pela conversão da prisão em flagrante dos autuados, em prisão preventiva”
(ID. 68244476), a descaracterizar
“atuação ex officio”
do Juízo singular (STJ, HC 626445 - Relator: Min. João Otávio Noronha – 23.11.2020).

A Lei nº 13.964/2019 atribuiu a persecução penal cautelar tanto ao delegado de Polícia quanto ao promotor de Justiça (CPP, art. 311).

O
contraditório prévio não se aplica, em regra, aos casos de constrição, se preenchidos os requisitos/pressupostos e demonstrada insuficiência/inadequação das medidas cautelares diversas, “
em consequência do seu caráter de urgência
”, conforme entendimento do c. STJ (HC 555.593/RS – Relator: Min. Jorge Mussi – 13.3.2020).

Logo, não se verifica a ilegalidade apontada.

Por sua vez, a prisão preventiva está fundamentada para a garantia da ordem pública, consubstanciada nas apreensões de 29 (vinte e nove) porções de pasta base de cocaína, 9 (nove) “pés” de maconha, 3 (três) “pedaços” de selos de LSD, 3 (três) balanças de precisão, 1 (um) rolo de plástico filme] e R$ 2.568,75 (dois mil e quinhentos e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos) em espécie
.

A quantidade de porções individuais, diversidade das drogas apreendidas, a natureza mais nociva da pasta-base de cocaína, os apetrechos e o dinheiro em espécie autorizam o decreto preventivo, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (HC 539022/MG – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 19.12.2019; AgRg no HC 554316/RO – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 25.5.2020).

No mesmo sentido o Enunciado Criminal 25 deste e. Tribunal: [
“A [...] quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”
]

Assim sendo, o ato constritivo encontra-se suficientemente motivado.

Em relação a
os predicados pessoais [primariedade e endereço certo], não ensejam, por si só, a revogação da custódia provisória (STJ, RHC nº 107.968/PR, Relator: Min. Jorge Mussi - 28.5.2019),
sobretudo em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública.

Nessa linha, anote-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal
[“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
].

No tocante às medidas cautelares, o paciente também foi preso em flagrante pelo suposto envolvimento em associação para o tráfico de drogas, na cidade de Barra do Bugres,
“faccionada ao Comando Vermelho”
, composta por, ao menos, 5 (cinco) agentes criminosos.

Nesse quadro, a substituição afigura-se inadequadas/insuficientes para garantia da ordem pública, diante da necessidade de diminuir ou interromper a atuação dos integrantes da associação criminosa
(STF,

HC 183187/RO - Relator:

Min. Roberto Barroso – 15.7.2020; STJ, AgRg no HC 560.018/RN – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 1º.7.2020)
, “pois há sérios riscos das atividades ilícitas serem retomadas com a soltura”
(STJ, AgRg no HC 615.038/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares Da Fonseca -26/10/2020).

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2020